Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-34.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000989-34.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Data de Início de Benefício (DIB), Parcelas de benefício não pagas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA GIRARDI - CPF: 430.125.581-87 (APELADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
POR SENTENÇA – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – PENSÃO DEVIDA A COMPANHEIRA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO APÓS 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – DIREITO AO PAGAMENTO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90.

1. Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do requerimento, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso II, da LC no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança julgou procedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a recorrida não possui o direito de receber os valores retroativos desde a data do primeiro requerimento administrativo, haja vista a imprescindibilidade de se instruir o pedido com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, fato este que somente ocorreu em 16/11/2017.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 112928973.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 120184498

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança julgou procedente os pedidos iniciais.

A parte apelante alega em seu recurso que a parte recorrida não tem o direito de receber os valores retroativos a partir do primeiro requerimento administrativo, uma vez que é necessário apresentar uma cópia da sentença judicial que reconheça a união estável. Alega-se que tal reconhecimento ocorreu apenas em 16/11/2017.

Pois bem.

Da conjunção dos artigos 226, § 3o, da Constituição Federal e 1.723, do Código Civil, extrai-se que a união estável é a relação afetivo-amorosa entre duas pessoas não impedidas de casar entre si, com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir uma família, sem o vínculo matrimonial:

CF, Art. 226.

(...) § 3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

CC, Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso em apreço, restou comprovado nos autos, a união estável havida entre a autora e o Sr. LAERCIO MARIA, bem como que este era servidor efetivo.

O ente público entende que a apelada faz jus ao recebimento da pensão apenas após a sentença que reconheceu a união estável, enquanto a apelante entende que faz jus ao retroativo à data do óbito.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, pois a sentença que reconhece a união estável tem efeitos meramente declaratórios e não constitutivos, de modo que apenas atesta a ocorrência de uma situação de fato existente.

Com efeito, para fins de avaliar se há direito ao retroativo basta analisar a data do pedido de pagamento administrativo e confrontar com as disposições do artigo 247 da LC 524/2014.

Nesse sentido, em que pese a fundamentação da sentença objurgada, verifica-se o equívoco do juízo a quo, uma vez que condenou a parte apelante ao pagamento desde data do óbito, todavia, verifica-se que o primeiro pedido administrativo ocorreu em abril de 2017, ou seja, ultrapassados 30 (trinta) dias após o óbito.

Acerca do tema, dispõem os artigos 245 c/c artigo 247, ambos da LC 524/2014:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14)

Com efeito, considerando que o óbito ocorreu em 30/01/2017 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 20/04/2017, ou seja, após 30 (trinta) dias do óbito, o direito ao benefício retroage à data do requerimento.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO –
QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE
– PENSÃO POR MORTE DE CONVIVENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO –
SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL COM EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS –
PAGAMENTO DE RETROATIVOS QUE DEVEM SER FEITOS DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AMPARO NO ART. 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SOLICITADA A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, EM RAZÃO DA OMISSÃO PRESENTE NA SENTENÇA – VIABILIDADE – SENTENÇA OMISSA – ÍNDICES QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014. (...)

(N.U 1035421-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

REMESSA NECESSÁRIA –
PENSÃO
POR MORTE – COMPANHEIRA – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA –

UNIÃO

ESTÁVEL
RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1 - Havendo a comprovação da existência de
união

estável
entre a companheira e o de ex-
servidor
falecido, por qualquer meio idôneo, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a
pensão
vitalícia.
2 - Comprovado, portanto, que o casal vivia em
união

estável
, quando da morte do
servidor
público, o pagamento do benefício de
pensão
por morte é devido.
(N.U 1060788-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Desta feita, a autora faz jus ao recebimento da pensão por morte desde a data do requerimento administrativo, em razão do reconhecido vínculo de união estável com o servidor falecido.

Por sua vez, ao que tange à forma de atualização do débito, a sentença merece reparo, mormente em razão de pela fixar os índices referentes a correção monetária pela variação do
INPC.

Na verdade, em consonância com o decidido nos julgados dos temas 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá observar o IPCA-E e, os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Pelas razões expostas, conheço do recurso do reclamado, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença objurgada, condenando o apelado ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte desde a data do requerimento administrativo em 20/04/2017, bem como determinar que a correção monetária deverá observar o IPCA-E e, os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023